Tribunal: TJES
Processo: 0002335-45.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002335-45.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: MARIA CRISTINA AGUIAR DA CUNHA SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002335-45.2018.8.08.0007

APELANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA

APELADA: MARIA CRISTINA DE AGUIAR DA CUNHA SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, fixando multa por ato atentatório à dignidade da Justiça à autora e condenando as rés ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, pro rata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a transação extrajudicial que ocasionou a perda superveniente do interesse de agir autoriza a aplicação do art. 90, § 3º, do CPC para isentar os apelantes do pagamento de custas e honorários;
(ii) estabelecer se, inexistindo homologação judicial do acordo, a responsabilidade sucumbencial deve ser atribuída segundo o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 90, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de transação submetida à homologação judicial, hipótese em que há extinção com resolução de mérito e inexistência de sucumbência.

A celebração de acordo extrajudicial não homologado acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, o que afasta a incidência do art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC.

O critério aplicável nesses casos é o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração da demanda.

A autora possuía interesse processual ao tempo do ajuizamento da ação, pois só posteriormente obteve a satisfação de suas pretensões por meio de acordo extrajudicial firmado anos depois, o que confirma que as rés deram causa à propositura do processo.

A jurisprudência colacionada pelos autos reforça que, em hipóteses de pagamento ou acordo extrajudicial posterior ao ajuizamento, impõe-se a condenação do réu em custas e honorários com base no princípio da causalidade.

Mantém-se a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento de ambos os recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A celebração de acordo extrajudicial que gera perda superveniente do interesse de agir não autoriza a aplicação do art. 90, § 3º, do CPC, por inexistir homologação judicial.

Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por satisfação extrajudicial posterior ao ajuizamento, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários deve ser fixada conforme o princípio da causalidade.

Configura-se a responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais quando a satisfação do direito do autor ocorre somente após a propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; art. 90, §§ 2º e 3º; art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Ap. 0007024-05.2013.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. 23/10/2019;
TJ-MT, AI 00388284720098110041, Rel. João Ferreira Filho, j. 28/04/2015;
TJ-SP, AC 1041301-45.2016.8.26.0002, Rel. Marino Neto, j. 05/03/2020;
TJ-GO, Ap. 5540393-68.2022.8.09.0051, Rel. Leobino Valente Chaves;
TRF-4, AC 5001760-53.2011.4.04.7116, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 07/07/2020;
TJ-PR, Ap. 0014126-17.2022.8.16.0017, Rel. Francisco Carlos Jorge, j. 02/08/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.685.384/TO, Rel. Sérgio Kukina, j. 06/12/2021;
TJ-GO, AC 5714116-36.2019.8.09.0051, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002335-45.2018.8.08.0007

APELANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA

APELADA: MARIA CRISTINA DE AGUIAR DA CUNHA SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam-se os autos de dois recursos de apelação cível. O primeiro interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e o segundo pela
FUNDAÇÃO RENOVA
, ambos contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos da demanda intitulada
“ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais e materiais e tutela de evidência”
, ajuizada por
MARIA CRISTINA DE AGUIAR DA CUNHA SANTOS
, declarou a extinção do feito
,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenou a autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça em 10% sobre o valor atualizado da causa e os réus (SAMARCO e FUNDAÇÃO RENOVA) ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
pro rata
, em atenção ao princípio da causalidade.

A
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
opôs embargos de declaração e, após a decisão que lhes negou provimento, interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença.

Em suas razões recursais, a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
aduz, em resumo, que a condenação ao pagamento de custas e honorários é indevida por força do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes quando ocorre transação antes da prolação da sentença.

O segundo recurso de apelação, interposto pela
FUNDAÇÃO RENOVA
, também pleiteia a reforma da sentença. Para tanto, reforça os argumentos aventados pela primeira apelante no sentido de que não há razões para sua condenação em verbas sucumbenciais.

Por conseguinte, a apelada
MARIA CRISTINA AGUIAR DA CUNHA SANTOS
, apesar de devidamente intimada a apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis.

Pois bem.

O cerne do recurso reside na irresignação dos apelantes contra a condenação solidária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

Os apelantes sustentam, em apertada síntese, que, por ter havido uma transação extrajudicial que motivou a perda do objeto, o caso se enquadraria no Art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o qual dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes.

Ocorre que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque o dispositivo legal invocado pelos apelantes (Art. 90, § 3º, do CPC) trata especificamente da dispensa das custas remanescentes quando há transação e homologação judicial, ou seja, quando o acordo põe fim ao litígio.

No caso em tela, a extinção ocorreu porque a autora celebrou um acordo extrajudicial de quitação em 08/01/2021. Este fato, noticiado nos autos, gerou a perda superveniente do interesse de agir.

Neste contexto, impõe-se uma distinção relevante no que concerne às repercussões jurídicas decorrentes da extinção do feito por transação entre as partes.

Explico.

Se a transação ocorre em juízo ou é levada para homologação judicial, o juiz encerra o processo
com resolução de mérito
,
o que atrai a
aplicação do art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC
, que regula a distribuição das despesas
. Nestes termos:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL . HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
1 . Nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência. 2. Se as partes transigiram, tendo o acordo sido regularmente homologado judicialmente, não há que se falar em honorários sucumbenciais, visto que não houve condenação propriamente dita .
3. Apelo não provido. (TJ-DF 20130111256385 DF 0007024-05.2013 .8.07.0018, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 23/10/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2019. Pág .: 283/283)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de acordo judicial homologado em juízo, e conseqüente suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial.
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 00388284720098110041, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Apelação cível
visando a reforma de sentença que homologou acordo celebrado entre as partes em Ação Monitória,
na qual o apelante requereu a invalidação da menção aos honorários sucumbenciais, argumentando que a sentença anterior que condenou ao pagamento de sucumbência já havia transitado em julgado. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo celebrado entre as partes deve ser invalidado no que se refere à menção aos honorários sucumbenciais, considerando que a existência de sentença anterior já havia estabelecido a condenação ao pagamento de sucumbência. III. Razões de decidir3 .
A sentença homologatória do acordo substitui a verba sucumbencial anteriormente fixada, pois a sentença na ação monitória não transitou em julgado. 4. Honorários sucumbenciais antes da sentença são mera expectativa de direito, não gerando direito ao patrono até que haja decisão judicial. 5 . O acordo celebrado entre as partes foi homologado antes do trânsito em julgado da sentença, tornando inválida a menção aos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese6. Apelação cível conhecida e desprovida .Tese de julgamento: A homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença implica na substituição da verba sucumbencial anteriormente fixada, que se torna mera expectativa de direito do advogado, não gerando direito à sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, b; CPC/2015, art. 85; CC/2002, art . 421.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.953 .138/RR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09 .05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.497 .707/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13 .02.2023; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MORAIS” – Rel. Desembargador Luiz Lopes, 10ª Câmara Cível, j. 11 .04.2022; TJPR, agravo de instrumento – EMBARGOS À EXECUÇÃO, Rel. Desembargador Jose Hipolito Xavier da Silva, 14ª Câmara Cível, j. 24 .10.2022.Resumo em linguagem acessível: O recurso de apelação interposto por Ezequiel Antonio de Souza foi negado. Ele pedia a invalidação de um acordo que previa o pagamento de honorários advocatícios, alegando que já havia uma sentença anterior que determinava esses honorários . No entanto, o tribunal entendeu que a sentença anterior não tinha transitado em julgado e, portanto, o acordo celebrado entre as partes substituiu essa decisão. Assim, os honorários advocatícios mencionados no acordo foram considerados válidos, pois antes da sentença, esses honorários eram apenas uma expectativa. Portanto, a decisão manteve o acordo homologado e não atendeu ao pedido do apelante.

(TJ-PR 00028624420228160068 Chopinzinho, Relator.:

Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 12/04/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2025)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. ANTES TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
I. Com a extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes, antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados.
II . É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 52385499320218090051, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Noutro giro, se a satisfação do direito ocorre fora do processo (como no presente caso, com acordo extrajudicial), o juiz extingue o processo
sem resolução de mérito
.
Nesta hipótese, o critério que rege a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais é o
princípio da causalidade
. Vejamos:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APELAÇÃO DA RÉ –
Realização de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação – Extinção da ação com a condenação da ré no pagamento de honorários sucumbenciais – Insurgência – Não cabimento – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação – Princípio da causalidade - Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10413014520168260002 SP 1041301-45.2016 .8.26.0002, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 05/03/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA . PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 . De acordo com o princípio da causalidade, quem der causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele consequentes. Assim, nas hipóteses de extinção do processo decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 2. No caso dos autos, a ação foi extinta em virtude da ocorrência de perda superveniente de objeto, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial, com a renegociação da dívida, após a propositura da ação . 3. Portanto, no momento do ajuizamento da demanda estava presente o interesse processual da parte autora/recorrida, que se viu obrigada a ingressar com a ação de cobrança visando o recebimento da dívida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5540393-68 .2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS . ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .
1. De acordo com o princípio da causalidade, quem der causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, nas hipóteses de extinção do processo decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 2 . No caso dos autos, a ação foi extinta em virtude da ocorrência de perda superveniente de objeto, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial, após o ajuizamento da ação. 3. Portanto, no momento do ajuizamento da ação estava presente o interesse processual da parte autora, que se viu obrigada a ingressar com a ação monitória para a cobrança do dívida.
(TRF-4 - AC: 50017605320114047116 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/07/2020, 3ª Turma)

Portanto, no caso dos autos, por se tratar de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, são inaplicáveis as regras do artigo 90 e seus parágrafos do CPC.

Portanto, no caso dos autos, por não se tratar de uma homologação de acordo extrajudicial, mas sim de uma sentença de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, são inaplicáveis as regras do artigo 90 e seus parágrafos do CPC.

Nestes termos, rememoro que a parte autora foi obrigada a ingressar com a ação visando a reparação de danos e a concessão do Auxílio Financeiro Emergencial, notadamente porque o atendimento de sua irresignação somente se deu anos depois, quando da celebração do acordo extrajudicial.

Em outras palavras, o interesse processual estava presente no momento do ajuizamento da demanda, e a satisfação do pedido ocorreu posteriormente, em razão de acordo extrajudicial, o que demonstra que os apelados quem deram causa à propositura da ação e, por conseguinte, devem arcar com o ônus da sucumbência. Reforçando a jurisprudência já colacionada:

EMENTA – DIREITO BANCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR COINVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA . PAGAMENTO DA DÍVIDA EXTRAJUDICIALMENTE NÃO SE CONFUNDE COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MENTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. § 11,DO ARTT . 85 /CPC. APELO DESPROVIDO.
1. A perda do objeto de uma ação ocorre em razão da superveniência falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Poder Judiciário, seja porque a prestação jurisdicional não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, assim com o pagamento extrajudicial da dívida, verificando-se acertada a sentença que extinguindo o feito sem resolução do mérito ante a superveniente perda do objeto da ação, condena o requerido, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios .
2. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJ-PR 00141261720228160017 Maringá, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 02/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS.
1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" ( AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Conforme disposição do art. 85, § 10, do CPC, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
2. No caso, revela-se descabido imputar ao autor/apelado o pagamento dos honorários advocatícios se, à época do ajuizamento da ação, havia o legítimo interesse de renovar o contrato de locação, de forma amigável . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - AC: 57141163620198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.